Tribunal: TJBA
Processo: 8045692-94.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045692-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOVECI SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES Advogado(s): JULIA MABEL CORTES COSTA IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SESAB. PROVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DE VÍNCULO PROFISSIONAL COMPROVADO POR CTPS DIGITAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA DA BANCA EXAMINADORA. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, consistente na rejeição de documentos apresentados para comprovação de experiência profissional em processo seletivo simplificado regido pelo Edital SESAB nº 001/2025, para o cargo de Psicólogo. A impetrante alegou ter apresentado CTPS digital apta a comprovar vínculo profissional em empresa privada, nos termos dos itens 6.7.19, “a”, e 6.7.21 do edital, mas a banca examinadora deixou de computar o respectivo período de experiência. Requereu a reavaliação dos documentos e o prosseguimento regular no certame. A liminar foi parcialmente deferida no ID 89100001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados no processo seletivo; e (ii) estabelecer se a desconsideração da experiência profissional comprovada por CTPS digital observou as regras editalícias e os princípios que regem a Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A eventual reclassificação da candidata não impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais participantes do certame, pois estes possuem mera expectativa de direito à nomeação, inexistindo afetação direta e imediata de direito subjetivo. 4. A documentação apresentada pela candidata atende às exigências dos itens 6.7.19, “a”, e 6.7.21 do Edital SESAB nº 001/2025, por demonstrar vínculo profissional vigente, com indicação de cargo, período trabalhado, empregador e natureza do contrato, conforme documentos constantes do ID 87967474 e do edital juntado no ID 87967475. 5. A justificativa utilizada pela banca examinadora para desconsiderar o período de experiência revelou-se inconsistente, pois o vínculo profissional informado no sistema corresponde aos dados constantes da CTPS digital anexada no ID 87967474. 6. A resposta apresentada no recurso administrativo inovou indevidamente ao afirmar incompatibilidade entre a atividade comprovada e o cargo pretendido, sem demonstração concreta de descumprimento das exigências editalícias, conforme manifestação constante do ID 87967474, pgs. 15/16. 7. Em sua defesa processual, o Estado aponta genericamente a legalidade da atuação da Administração e se limita a transcrever alguns itens do edital quanto à comprovação de atividade profissional, deixando de especificar, contudo, como teria se dado o alegado descumprimento de regra editalícia pela candidata. 8. A Administração Pública não pode adotar formalismo excessivo quando os documentos apresentados permitem identificar com precisão a experiência profissional exigida pelo edital, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. 9. O controle jurisdicional exercido no caso não implica substituição da banca examinadora quanto ao mérito da avaliação técnica, limitando-se a afastar óbice formal indevido para garantir a análise administrativa da documentação apresentada. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança concedida. Determinar que a autoridade coatora avalie os documentos referentes à comprovação de experiência profissional apresentados pela impetrante nos termos do no item 6.7 do Edital do Processo Seletivo Simplificado. Por consequência, deverá a banca examinadora proceder à análise do mérito da experiência declarada e, se for o caso, computar a pontuação pertinente nos exatos termos do edital, promovendo a reclassificação da candidata e garantindo seu prosseguimento nas demais fases do certame, caso a nova pontuação a coloque dentro da classificação exigida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 114, 931, 934 e 937, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Tema 485 da repercussão geral; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8030551-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 12.04.2021; TJ-SC, Apelação nº 5010570-17.2020.8.24.0033, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 05.10.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 5017982-91.2019.8.13.0145, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 30.05.2023; TJ-CE, Agravo de Instrumento nº 0630332-87.2022.8.06.0000, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, j. 13.03.2023; TJ-BA, Apelação nº 8001397-71.2023.8.05.0022, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 15.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8045692-94.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOVECI SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES e como impetrado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA